Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. PENA REDUZIDA.
1. A prática dos delitos de ameaças e de vias de fato do acusado contra sua empregada doméstica é de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pois o inciso I do artigo 5o da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a proteção de mulheres "sem vínculo familiar" e "esporadicamente agregadas".
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, especialmente pelas declarações da vítima de que o acusado a ameaçou de morte, bem como apertou seu braço, mostra-se inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Inexistentes nos autos quaisquer provas de que a dispensa da vítima de seu emprego ocorreu em razão dos fatos narrados na denúncia, o afastamento da análise desfavorável das consequências do crime é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente provido.